Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703145-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. ATO DA DELEGACIA GERAL QUE NEGOU OS PEDIDOS DE REQUISIÇÃO PELA DPU E DE REMOÇÃO E CESSÃO PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de compelir o réu a promover a remoção da autora, por interesse particular, para qualquer dos órgãos integrantes da Administração Pública Federal localizados na cidade de Salvador/BA, ou, subsidiariamente, a cessão da parte autora para a Advocacia Geral da União em Salvador, ou, a requisição da autora à Defensoria Pública da União em Brasília, em regime de trabalho integralmente remoto, ou, por fim, autorizar a autora a exercer suas atividades de modo remoto. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49975709). Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, a autora sustenta a ilegalidade do ato que negou a requisição feita pela Defensoria Pública da União, afirmando que a requisição é ato irrecusável, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.020/95. Diante da situação de violência doméstica vivenciada, alega possuir direito à remoção ou cessão para órgão integrante da administração pública federal localizado em Salvador/BA, com fundamento nos artigos 36, inc. III, da Lei 8.112/90 c/c 9o, §2o, inc. I, da Lei 11.340/06. Aduz possuir direito ao regime de teletrabalho, diante da compatibilidade desse regime com as atividades do cargo que exerce. Pede que a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ativo, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. 4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 49975711). 5. Pedido de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra na presente demanda. 6. A Lei 9.264/96, que dispõe sobre o desmembramento e a organização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, criou as carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal. Os casos de cessão dos integrantes das referidas carreiras estão taxativamente previstos no art. 12-B da aludida lei. Não obstante, as hipóteses de cessão, requisição ou remoção requeridas pela autora não encontram previsão no referido dispositivo legal. 7. Com efeito, inicialmente, vale lembrar que a cessão temporária de servidor público está compreendida no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que o servidor público não tem direito subjetivo à sua realização ou manutenção. 8. Por outro lado, acerca da requisição de servidor público pela Defensoria Pública da União, assim decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (MS 17.500-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/12/2015): "EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PREVISÃO LEGAL SUJEITA A LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. Tem legitimidade ativa servidora pública lotada no Ministério da Saúde que impetra mandado de segurança sustentando direito líquido e certo em ver atendida sua requisição para trabalhar na Defensoria Pública da União. 2. As requisições efetuadas pela Defensoria Pública da União com fundamento na Lei 9.020/95, por força da própria lei, só poderiam se estender até a constituição do quadro de apoio da Defensoria. 3. Verificada a realização de um primeiro concurso público e a abertura de um segundo concurso público para a constituição do quadro de apoio da Defensoria, não mais persiste a compulsoriedade do atendimento de toda e qualquer requisição de servidor pela Administração Pública Federal. 4. Segurança denegada." 9. Quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela recorrente, convém notar que a questão foi objeto de processo criminal, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente. Não há notícias nos autos de sentença de mérito condenatório em sede criminal onde se constate a necessária e emergencial mudança da pretensa vítima de violência doméstica de seu domicílio; ademais, eventual futura condenação criminal não significaria estar comprovada a necessidade de mudança domiciliar para a Bahia, por exemplo, onde o autuado tem, ao que consta nos autos, sua família. Tais requisitos legais não se encontram configurados nem em termos da Lei 11340 de 2006, nem em termos de mérito administrativo que não merece qualquer revisão. 10. Ademais, vale relembrar que a análise do mérito do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve ser feita de forma excepcional, quando verificada ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou demonstrado no caso. 11. Por fim, acrescento que a autorização para o exercício laboral do servidor público em regime de teletrabalho está sempre condicionada ao interesse da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor, ainda que preenchidos os requisitos legais à concessão. 12. Assim, a sentença não merece reparo. 13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. 14. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. PEDIDOS DE REQUISIÇÃO E REMOÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO CRIMINAL. LEI 11.340/2006. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57922907). 3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar que em 01/04/2024 fora proferida sentença no processo criminal mencionado, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, bem como que a Lei 11.340/06, em seu art. 9o, § 2o, inciso I, assegura à servidora pública em situação de violência doméstica o acesso prioritário à remoção. Pede o acolhimento dos embargos, para que os vícios apontados sejam sanados e o acórdão embargado, reformado, com a consequente procedência dos pedidos iniciais. 4. Em contrarrazões (ID 57942761), o Distrito Federal afirma não haver omissão ou contradição no acórdão embargado e pugna pela rejeição dos embargos. 5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão ou contradição. Com efeito, ainda que o acórdão recorrido tenha mencionado não haver "notícias nos autos de sentença de mérito condenatório em sede criminal onde se constate a necessária e emergencial mudança da pretensa vítima de violência doméstica de seu domicílio", a referida decisão destacou que, de qualquer forma, "eventual futura condenação criminal não significaria estar comprovada a necessidade de mudança domiciliar". Por outro lado, o acórdão embargado esclareceu que, quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela autora, "a questão foi objeto de processo criminal, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente". Vale lembrar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 7. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. 8. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. 9. Nesse sentido: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão, pois não se reportou à tese trazida no recurso inominado, que versava sobre a falta de notificação de penalidade. Subsidiariamente, defende que há contradição, porquanto afirmou-se que a notificação de penalidade foi realizada, diante da ciência do prazo para apresentação de defesa prévia, o que considera descabido. Discorreu, ainda, sobre o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, bem como questionou a ausência de notificação de penalidade, sob o argumento de que houve mera juntada de rastreamento de postagem, sem comprovação da conclusão do ato. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42139392). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Na espécie, a controvérsia foi resolvida de forma lógica e sistêmica, sendo que o acórdão questionado bem explicitou, no item 'IV', que 'quanto à penalidade de multa, a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração já caracteriza a notificação, tornando-se desnecessária a primeira notificação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Além disso, o autor foi novamente notificado por ocasião da entrega da CNH recolhida, sendo cientificado quando ao prazo para oferecimento de defesa prévia'. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas. Diante desse quadro, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1668472, 07127917120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 226, §8o da CRFB porquanto sustenta que em 01/04/2024 fora proferida sentença no processo criminal mencionado, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, bem como que a Lei 11.340/06, em seu art. 9o, § 2o, inciso I, assegura à servidora pública em situação de violência doméstica o acesso prioritário à remoção. Por fim, assevera que o ato de remoção, no caso concreto, tem por finalidade a preservação do direito à vida, à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 60022694). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei 9.264/96 e à Lei 11.340/06, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela recorrente, convém notar que a questão foi objeto de processo criminal, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente. Não há notícias nos autos de sentença de mérito condenatório em sede criminal onde se constate a necessária e emergencial mudança da pretensa vítima de violência doméstica de seu domicílio; ademais, eventual futura condenação criminal não significaria estar comprovada a necessidade de mudança domiciliar para a Bahia, por exemplo, onde o autuado tem, ao que consta nos autos, sua família. Tais requisitos legais não se encontram configurados nem em termos da Lei 11340 de 2006, nem em termos de mérito administrativo que não merece qualquer revisão, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal